Tribunal: TJDFT
Processo: 0730035-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0730035-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME VINICIUS NOGUEIRA MARTINS IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Pretende a impetrante, em liminar, seja concedida prisão domiciliar ao paciente, com monitoração eletrônica, em observância à Recomendação n. 62/20 do CNJ, que prevê a possibilidade do benefício aos presos em regime semiaberto, sobretudo aqueles com benefícios externos deferidos. Sustenta que as restrições impostas em razão da pandemia da Covid-19 – sobretudo a suspensão das saídas temporárias e trabalho externo -- resultaram em situação mais gravosa ao paciente, que cumpre pena em regime semiaberto. E o c. STF reconheceu que o sistema carcerário brasileiro vive um estado de coisas inconstitucional, com violação generalizada de direitos humanos. Diz que, além das péssimas condições de higiene nas unidades prisionais, o paciente tem doença grave, o que aumenta o risco de contágio pela Covid-19 no ambiente penitenciário. A impetrante não juntou cópia da decisão do juiz da Vara de Execuções Penais que indeferiu prisão domiciliar ao paciente. Não é possível saber, sequer, se a questão foi examinada. A instrução deficiente impede seja examinada eventual ilegalidade. E, não decidida a questão pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. A pretensão do paciente deve ser deduzida no juízo da execução. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES